Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool (art. 306, §1o, II, CTB). A defesa recorre, pleiteando a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais com base no art. 98, §1o, I, do Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal pelo art. 3o do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se a condenação ao pagamento das custas processuais pode ser afastada no bojo do processo de conhecimento em razão de alegada insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de norma cogente prevista no art. 804 do CPP, não sendo possível seu afastamento na fase de conhecimento. Compete ao juízo da execução penal a análise de pedidos de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada e como disposto na Súmula 26/TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.